Tribunal: TJSP
Processo: 2006084-85.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 1.262, de 20 de abril de 1998; Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de setembro de 2010; Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e Lei n. 2.229, de 24 de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n. 1.262, de 20 de abril de 1998; Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de setembro de 2010; Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e Lei n. 2.229, de 24 de março de 2017, todas do Município de Severínia.

CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES. A descrição das atribuições é imprescindível para possibilitar o controle dos preceitos constitucionais e deve ser realizada no momento da criação do cargo. Tema n. 1.010 de repercussão geral. Desrespeito aos artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual.

CARGOS DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE NÃO PODEM SER PREENCHIDOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. Desrespeito aos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual.

Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000724602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade no
2006084-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SEVERÍNIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO E
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 33.307 (Processo Digital)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 2006084-85.2020.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEVERÍNIA E PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SEVERÍNIA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n.
1.262, de 20 de abril de 1998; Lei n. 1.789, de 18 de agosto de
2009; expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços
Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do art. 1o e
Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858,
de 02 de setembro de 2010; Lei Municipal n. 1.995, de 16 de
maio de 2012; e Lei n. 2.229, de 24 de março de 2017, todas do
Município de Severínia.
CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO SEM DESCRIÇÃO
DAS
ATRIBUIÇÕES.
A
descrição
das
atribuições
é
imprescindível para possibilitar o controle dos preceitos
constitucionais e deve ser realizada no momento da criação do
cargo. Tema n. 1.010 de repercussão geral. Desrespeito aos
artigos 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual.
CARGOS DE ASSESSORIA JURÍDICA QUE NÃO PODEM
SER PREENCHIDOS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO.
Desrespeito aos artigos 98, 99 e 100 da Constituição Estadual.
Ação julgada procedente, com modulação dos efeitos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, em face “a) da Lei no 1.262,
de 20 de abril de 1998, que cria o cargo de provimento em comissão de 'Diretor
de Contabilidade'; b) da Lei no 1.789, de 18 de agosto de 2009, que cria os cargos
de provimento em comissão 'Coordenador Geral do Procon' e 'Assistente Técnico
do Procon'; c) das expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços
Gerais' e 'Operador de Computador' previstas no art. 1o da Lei no 1.839, de 18 de
maio de 2010; d) da Lei no 1.858, de 02 de setembro de 2010, que cria o cargo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
em provimento em comissão de 'Diretor de Finanças e Contabilidade'; e) da Lei
no 1.995, de 16 de maio de 2012, que cria o cargo de provimento em comissão de
'Assessor Jurídico' no âmbito do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Severínia (SAAE); f) da Lei no 2.229, de 24 de março de 2017, que
cria os cargos de provimento em comissão de 'Coordenador Geral do Procon' e
'Assistente Técnico do Procon'” (fls. 2).
Transcreve os dispositivos legais impugnados. Alega violação aos
artigos 1o, 18, 29 e 31 da Constituição Federal e 24, § 2o, 1, 98, §§1o, 2o, 3o, 99,
100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da Constituição Estadual. Diz que foram
criados cargos de provimento sem a descrição das atribuições a eles
correspondentes. Ressalta que as atribuições dos cargos comissionados devem ser
definidas na própria lei instituidora, invocando, nesse sentido, o Tema n. 1.010
de repercussão geral. Acrescenta que não pode haver provimento comissionado
para cargo ou emprego da advocacia pública, que tem caráter de efetividade, com
provimento dependente de prévia aprovação em concurso público. Transcreve
julgados (fls. 1/20).
A ação foi regularmente processada (fls. 223/224).
Intimado nos termos do artigo 90, § 2o, da Constituição Estadual, o
Procurador Geral do Estado manifestou-se a fls. 233/239.
Tanto o Prefeito quanto o Presidente da Câmara Municipal de
Severínia deixaram de prestar informações (fls. 244).
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu a procedência da
ação (fls. 247/256).
É o relatório.
Objetiva o Procurador Geral de Justiça seja declarada a
inconstitucionalidade “da Lei no 1.265, de 20 de abril de 1998, que cria o cargo
de provimento em comissão de 'Diretor de Contabilidade'; da Lei no 1.789, de 18
de agosto de 2009, que cria os cargos de provimento em comissão 'Coordenador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
Geral do Procon' e 'Assistente Técnico do Procon'; das expressões 'Assessor de
Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador' previstas no
art. 1o da Lei no 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei no 1.858, de 02 de setembro
de 2010, que cria o cargo em provimento em comissão de 'Diretor de Finanças e
Contabilidade'; da Lei no 1.995, de 16 de maio de 2012, que cria o cargo de
provimento em comissão de 'Assessor Jurídico' no âmbito do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto do Município de Severínia (SAAE); e da Lei no 2.229, de 24 de
março de 2017, que cria os cargos de provimento em comissão de 'Coordenador
Geral do Procon' e 'Assistente Técnico do Procon', todas do Município de
Severínia.” (fls. 15).
A ação é procedente.
Assim dispõe a legislação impugnada:
1. Lei Municipal n. 1.265, de 20 de abril de 1998, que cria o cargo de
provimento em comissão de 'Diretor de Contabilidade':
Artigo 1o - Fica criado no quadro de cargos de provimento em Comissão,
da Prefeitura Municipal de Severínia, com os vencimentos fixados no
Anexo Único, Artigo 2o da Lei no 1.146, de 11 d eoutubro de 1.995, o cargo
abaixo:
01 Cargo de Diretor de Contabilidade Referência '18'.
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
1. Lei Municipal n. 1.789, de 18 de agosto de 2009, que cria os cargos
de provimento em comissão 'Coordenador Geral do Procon' e
'Assistente Técnico do Procon':
Artigo 1o - Ficam criados no quadro permanente de pessoal do Executivo,
os seguintes cargos de provimento em comissão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
5
Quantidade
Denominação
Requisitos
Referência
01
Coordenador Geral do Procon
Superior
H
01
Assistente Técnico do Procon
Ensino Médio
D
Artigo 2o - As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta
própria do orçamento vigente.
Artigo 3o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
1. expressões 'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e
'Operador de Computador' previstas no art. 1o da Lei Municipal n.
1.839, de 18 de maio de 2010:
Artigo 1o - O Quadro de Cargos da Câmara Municipal de Severínia e a
nova Tabela de Vencimentos e Salários ficam consolidados da seguinte
forma:
[...]
§ 2o - Quadro de Cargos de Provimento em Comissão, em conformidade
com o Anexo II, que é parte integrante desta Lei, de acordo com as
respectivas quantidades e referências.
[...]
ANEXO II
QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO
Q
U
A
N
TI
D
A
DE
REFERÊNCIA
Assessor de Finanças
1
2
Auxiliar de Serviços Gerais
1
2
Operador de Computador
1
2
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
6
1. Lei Municipal n. 1.858, de 02 de setembro de 2010, que cria o cargo
em provimento em comissão de 'Diretor de Finanças e
Contabilidade':
Artigo 1o - Fica criado o cargo de Diretor de Finanças e Contabilidade, de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, o qual passa a
integrar o Quadro de Cargos de provimento em comissão da Câmara
Municipal de Severínia, constante do Anexo II da Lei no 1.839, de 18 de
maio de 2010, com carga horária fixada em 40 (quarente) horas semanais,
fazendo jus aos vencimentos mensais fixados em 40 (quarenta) horas
semanais, fazendo jus aos vencimentos mensais fixados pela Referência 5,
constante no Anexo III da lei no 1.839, de 18 de maio de 2010.
Artigo 2o - As despesas decorrentes com a aplicação desta Lei, correrão
por conta da dotação 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas, do
orçamento vigente.
Artigo 3o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
1. Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012, que cria o cargo de
provimento em comissão de 'Assessor Jurídico' no âmbito do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Severínia
(SAAE):
Artigo 1o - Fica criado, no Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Severínia (SAAE), um cargo de provimento em comissão de
Assessor Jurídico, com vencimentos fixados de acordo com referência 'P',
do Anexo III da Lei Municipal 1.432, de 18 de março de 2002;
Artigo 2o - O cargo de Assessor Jurídico será necessariamente ocupado por
profissional que detenha o curso de Bacharel em Direito, com a devida
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tendo como jornada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
7
de trabalho 20 (vinte) horas semanais.
Artigo 3o - Será atribuição do Assessor Jurídico assessorar o Diretor do
SAAE em assuntos jurídicos, exceto os de ordem particular, assim como
emitir pareceres, ajuizar as ações que se fizerem necessárias e defender a
Autarquia nas contrárias;
Artigo 4o - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações próprias do orçamento vigente do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto do Município de Severínia (SAAE).
Artigo 5o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
1. Lei Municipal n. 2.229, de 24 de março de 2017, que cria os cargos
de provimento em comissão de 'Coordenador Geral do Procon' e
'Assistente Técnico do Procon',
Artigo 1o - O artigo da Lei Complementar no 1.789, de 18 de agosto 2009,
passam a viger com a seguinte redação:
'Artigo 1o - Ficam criados os cargos no quadro permanente de pessoal do
Executivo, os seguintes cargos de provimento em comissão:
QUANTIDADE
DENOMINAÇÃO
REQUISITOS
REFERÊNCIA
01
Coordenador Geral do Procon
Estar Cursando no
mínimo os dois
últimos anos do curso
de Direito
H
01
Assistente Técnico do Procon
Ensino Médio
D
Os dispositivos constitucionais apontados pelo autor como parâmetro
para a aferição da inconstitucionalidade da legislação ora impugnada, que, por
simetria1, aplicam-se aos Municípios, assim dispõem:
1 Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
8
Constituição Federal
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
[...]
Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1o Brasília é a Capital Federal.
§ 2o Os Territórios Federais integram a União, e sua criação,
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão
reguladas em lei complementar.
§ 3o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-
se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios
Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada,
através de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por
Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos
Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
9
lei.
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos
membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os
seguintes preceitos:
[...]
Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1o O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio
dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.
§ 2o O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o
Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de
dois terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 3o As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual
poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.
§ 4o É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas
Municipais.
Constituição Estadual
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
10
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
[...]
§2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das
leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;
[...]
Art. 98 - A Procuradoria Geral do Estado é instituição de natureza
permanente, essencial à administração da justiça e à Administração Pública
Estadual, vinculada diretamente ao Governador, responsável pela advocacia
do Estado, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da
indisponibilidade do interesse público.
§ 1o - Lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado disciplinará sua
competência e a dos órgãos que a compõem e disporá sobre o regime
jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, respeitado o
disposto nos artigos 132 e 135 da Constituição Federal.
§ 2o - Os Procuradores do Estado, organizados em carreira, na qual o
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica na forma do
caput deste artigo.
§ 3o - Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade
após três anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho
perante
os
órgãos
próprios, após relatório circunstanciado das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
11
corregedorias.
Artigo 99 - São funções institucionais da Procuradoria Geral do Estado:
I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado e suas autarquias,
inclusive as de regime especial, exceto as universidades públicas estaduais;
II - exercer as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder
Executivo e das entidades autárquicas a que se refere o inciso anterior;
III - representar a Fazenda do Estado perante o Tribunal de
Contas;
IV - exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalização da Junta
Comercial do Estado;
V - prestar assessoramento jurídico e técnico-legislativo ao Governador do
Estado;
VI - promover a inscrição, o controle e a cobrança da dívida ativa
estadual;
VII
- propor
ação
civil
pública
representando
o
Estado;
VIII - prestar assistência jurídica aos Municípios, na forma da lei;
IX - realizar procedimentos administrativos, inclusive disciplinares, não
regulados por lei especial;
X - exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
Artigo 100 - A direção superior da Procuradoria-Geral do Estado compete
ao Procurador Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
12
administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado
e à Corregedoria Geral do Estado, na forma da respectiva lei orgânica.
Parágrafo único - O Procurador Geral do Estado será nomeado pelo
Governador, em comissão, entre os Procuradores que integram a carreira e
terá tratamento, prerrogativas e representação de Secretário de Estado,
devendo apresentar declaração pública de bens, no ato da posse e de sua
exoneração;
[...]
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade,
moralidade,
publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.
[...]
Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e indireta,
inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer dos Poderes do
Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
[...]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissões, declarado em lei, de livre nomeação e
exoneração;
[...]
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
13
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
[...]
As principais alegações do autor são as seguintes:
1. Ausência de descrição das atribuições dos cargos em comissão
nas leis que os criaram;
2. Impossibilidade
de
provimento
comissionado
para
o
preenchimento de cargos com natureza de advocacia pública.
Passo a analisá-las.
I.
Inconstitucionalidade da ausência de descrição das atribuições na lei
instituidora de cargos comissionados
Da leitura dos dispositivos constitucionais estaduais invocados
conclui-se que o provimento de cargo em comissão, sem prévio concurso público,
é espécie excepcional de provimento. Esse cargo somente pode ser criado para
atender a funções de direção, chefia e assessoramento, que demandam especial
relação de confiança entre o governante e seus subordinados.
Em razão dessa natureza excepcional do provimento em comissão,
sem prévia aprovação em concurso público, possível apenas para o exercício das
funções definidas constitucionalmente, a descrição das atribuições do cargo
comissionado é imprescindível para possibilitar o controle de sua constitucionalidade.
A Lei n. 1.262, de 20 de abril de 1998, a Lei n. 1.789, de 18 de
agosto de 2009, o artigo 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010, a
Lei n. 1.858, de 02 de setembro de 2010, e a Lei n. 2.229, de 24 de março de 2017,
todas do Município de Severínia, criaram cargos públicos comissionados sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
14
descrição das atribuições a eles conferidas.
E, como é sabido, a própria lei que cria cargos em comissão deve
trazer a descrição das correspondentes atribuições, conforme decidiu o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.
1.041.210/SP sob o rito da repercussão geral, fixando a tese n. 1.010:
Criação de cargos em comissão. Requisitos estabelecidos pela
Constituição Federal. Estrita observância para que se legitime o regime
excepcional de livre nomeação e exoneração. Repercussão geral reconhecida.
Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. A criação de cargos
em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante
concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando
presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição. 2. Consoante a
jurisprudência da Corte, a criação de cargos em comissão pressupõe: a) que os
cargos se destinem ao exercício de funções de direção, chefia ou
assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; b) necessária relação de confiança entre a autoridade
nomeante e o servidor nomeado; c) que o número de cargos comissionados
criados guarde proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e
com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que
os institui; e d) que as atribuições dos cargos em comissão estejam descritas de
forma clara e objetiva na própria lei que os cria. 3. Há repercussão geral da
matéria constitucional aventada, ratificando-se a pacífica jurisprudência do
Tribunal sobre o tema. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso
extraordinário. 4. Fixada a seguinte tese: a) A criação de cargos em comissão
somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e
assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas,
técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
15
confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de
cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a
necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de
cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em
comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os
instituir. (Rel. Min. Dias Toffoli j. em 27.09.2018).
Neste sentido já assentou este Colendo Órgão Especial:
Ação direta objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei no
1.398, de 15-3-2018; das expressões 'Assessor Jurídico' e 'Diretor T. de
Serviços', previstas no art. 1° da Lei no 1.398, de 15-3-2018; e, por
arrastamento, dos art. 1° e 2° da Lei n° 904, de 8-12-2003, e do art. 26, 'a',
da Lei n° 698, de 22-8-1995, todas do Município da Estância Climática de
Santo Antônio do Pinhal - Estrutura administrativa da Câmara Municipal
de Santo Antônio do Pinhal. Criação de cargos em comissão por meio de
lei Matéria de competência legislativa exclusiva da Câmara Municipal
Obrigatoriedade de deliberação por meio de resolução. Ausência de
descrição de atribuições Violação ao princípio da reserva legal. Advocacia
pública Assessoria jurídica Atividade reservada a profissionais investidos
em cargos públicos, mediante aprovação em concurso público de provas e
títulos Necessidade de concurso público. Ação julgada procedente, com
modulação. (Direta de Inconstitucionalidade n. 2247524-48.2018.8.26.0000
Rel. Des. Carlos Bueno j. em 13.3.19 v.u..
Indispensável a definição das atribuições dos cargos na mesma norma que
os criou. Trata-se de providência imperiosa vincular o cargo criado a
funções previamente estabelecidas. Inequívoca a competência do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
16
Executivo para organizar e estruturar seu quadro funcional. Todavia, a
delegação de poderes ao Poder Executivo para regulamentar, mediante
decreto, as atribuições de cada cargo, '... é inconstitucional porque
permite, em última análise, sejam criados novos cargos sem a aprovação
de lei.' (ADI 4.125/TO, Pleno, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, j. de
10.06.2010, DJ-e 15.02.11 citado por MARÇAL JUSTEN FILHO op. cit. p.
907). (ADIN no 0183178-98.2013.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos,
j.a. 12.03.14 g.n.).
Destarte, verifica-se a inconstitucionalidade da Lei no 1.262, de 20
de abril de 1998; da Lei no 1.789, de 18 de agosto de 2009; das expressões
'Assessor de Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador',
constantes do art. 1o e Anexo II da Lei no 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei no
1.858, de 02 de setembro de 2010; e da Lei no 2.229, de 24 de março de 2017,
todas do Município de Severínia, por ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V,
e 144 da Constituição Estadual.
I.
Inconstitucionalidade do provimento em comissão para cargo com
natureza de advocacia pública
A Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012, cria o cargo de
provimento em comissão de Assessor Jurídico no âmbito do Serviço Autônomo
de Água e Esgoto do Município de Severínia (SAAE).
O artigo 3o dessa lei elenca como atribuições desse cargo
“assessorar o Diretor do SAAE em assuntos jurídicos, exceto os de ordem
particular, assim como emitir pareceres, ajuizar as ações que se fizerem
necessárias e defender a Autarquia nas contrárias”, funções atinentes à advocacia
pública.
Como é cediço, a advocacia pública deve ser exercida por servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
17
efetivo, nomeado por concurso público, nos termos dos artigos 98 a 100 da
Constituição Estadual. As atividades que são próprias da advocacia pública são
reservadas a profissionais recrutados pelo sistema de mérito.
Portanto, é manifesta a incompatibilidade da Lei Municipal n.
1.995, de 16 de maio de 2012, com os artigos 98 a 100, 111, 115, incisos II e V,
e 144, da Constituição Estadual.
I.
Conclusão
Assim, verifica-se a incompatibilidade da Lei n. 1.262, de 20 de abril
de 1998; da Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; das expressões 'Assessor de
Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do
art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de
setembro de 2010; da Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e da Lei n.
2.229, de 24 de março de 2017, todas do Município de Severínia, com os
artigos 24, § 2o, 1, 98, §§ 1o a 3o, 99, 100, 111, 115, incisos II e V, e 144 da
Constituição Estadual.
Porém, nos termos do artigo 27 da Lei Federal no 9.868/99 e
aplicando-se o princípio da razoabilidade, faz-se necessária a modulação dos
efeitos desta decisão, para que tenha eficácia apenas a partir de 120 (cento e vinte)
dias contados da data do julgamento da presente demanda.
Isso porque, além da necessária ressalva, em observância ao
princípio da segurança jurídica, quanto à irrepetibilidade dos valores percebidos de
boa-fé pelos servidores, visto que tais verbas possuem natureza alimentar, é preciso
possibilitar à Administração condições para a reorganização do seu quadro
funcional, ajustando-o à nova realidade proveniente da declaração de
inconstitucionalidade.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, com modulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direta de Inconstitucionalidade no 2006084-85.2020.8.26.0000 - São Paulo
18
efeitos, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 1.262, de 20 de abril de
1998; da Lei n. 1.789, de 18 de agosto de 2009; das expressões 'Assessor de
Finanças', 'Auxiliar de Serviços Gerais' e 'Operador de Computador', constantes do
art. 1o e Anexo II da Lei n. 1.839, de 18 de maio de 2010; da Lei n. 1.858, de 02 de
setembro de 2010; da Lei Municipal n. 1.995, de 16 de maio de 2012; e da Lei n.
2.229, de 24 de março de 2017, todas do Município de Severínia.
MOACIR PERES
Relator